Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUSTAS E DE PREPARO DESERÇÃO NÃO PAGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, extinguindo o processo sem julgamento do mérito por incompetência territorial do Juízo.

2. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, pugna pela gratuidade de justiça e, no mérito, pela anulação ou pela reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, pois o réu sequer foi citado. Após, restou proferido despacho determinando a comprovação da condição de hipossuficiência da pessoa jurídica ou intimando para o pagamento das custas.

3. Verifica-se dos autos que o prazo transcorreu sem manifestação ou pagamento pela parte autora. Como é sabido, a concessão do benefício da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica não é presumida como é para a pessoa física. A admissibilidade do recurso inominado quando não concedida a gratuidade de justiça se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, sob pena de deserção.

4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o recolhimento do preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que uma vez desatendidos importam no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

5. Recurso não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais pela ausência de contrarrazões.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.